Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730079-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENEDITO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O A agravante requer medida cautelar incidental sob a alegação de fatos novos, quais sejam, de que os bloqueios que estão sendo efetivados estão inviabilizando a sua atividade empresarial. As razões expendidas nesta pretensão cautelar são semelhantes as esposadas nas razões do Agravo de Instrumento, cujo pedido de tutela de urgência de natureza suspensiva já foi devidamente apreciada em decisão preclusa desta Relatoria. Os indigitados fatos novos devem ser submetidos a apreciação da instância de origem, porquanto, como cediço, o agravo de instrumento possui limitação objetiva nas questões apreciadas pela decisão recorrida. Sustenta, ainda, a autora que o magistrado a quo não estaria apreciando as alegações a ele apresentadas. Contudo, a análise dos autos de origem indica que o requerimento para cessar os bloqueios de ativos somente foi efetuado no dia 05/10 e considerando também a existência de peticionamento do credor, não se constata a alegada demora injustificada do magistrado a quo. Nesse contexto, se mostra inviável a pretensão cautelar incidental neste agravo de instrumento, devendo a almejada tutela de urgência ser submetida ao juízo de origem. Ante o exposto, ante a não configuração dos pressupostos autorizadores para o requerimento da medida em sede recursal, INDEFIRO a tutela cautelar almejada. Intimem-se. Preclusa, retornem para apreciação do mérito recursal. Brasília - DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora